Tribunal: TJDFT
Processo: 0728514-67.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. HOSPITAL PÚBLICO. VÍTIMAS INTERNADAS. USO DE MEDICAMENTOS INADEQUADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA INDIRETA. CONTINUIDADE DELITIVA. DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal na forma do artigo 69 e 72, do código penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas produzidas são aptas a respaldar uma sentença condenatória; e, (ii) se é cabível indenização por danos morais em favor de cada vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento pacífico deste egrégio Tribunal de Justiça, à luz do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, a substituição de Defesa técnica no curso do prazo recursal não tem previsão legal para afastar razões regularmente apresentadas, tampouco provocar a reabertura de prazo para a juntada de nova apelação.
4. Como a autoria e a materialidade do crime de roubo impróprio (art. 157, caput, do Código Penal) restou suficientemente comprovada nos autos, evidenciado que o recorrente, utilizando do seu cargo de técnico de enfermagem, no Hospital Regional da Ceilândia, dopava os pacientes com medicação não prescrita pelo médico, para facilitar a subtração de bens, a condenação deve ser mantida.
5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, os quais são seguros em apontar a presença do réu no Hospital, trabalhando em regime de hora extra, em todos os dias em que os crimes ocorreram, conforme depoimento da Enfermeira Chefe do HRC.
6. CONTINUIDADE DELITIVA. Preenchidas as premissas de pluralidade de condutas, pluralidade de crime da mesma espécie, nexo da continuidade delitiva (circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes, que se traduz na mesma oportunidade e na mesma situação propícia para a prática do crime), estão presentes os requisitos do art. 71, caput, do Código Penal, caracterizando a continuidade delitiva genérica.
7. Na exasperação da pena, decorrente da continuidade delitiva, deve ser aplicado o entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, conforme AgRg no REsp 2069071/MG (2023/0141648-4), relator Ministro Reyaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/08/2023, DJe de 28/08/2023, que estabeleceu uma correlação entre o intervalo legal de 1/6 até 2/3 e o número de vezes que o delito foi praticado, da seguinte forma: a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Outro precedente: AgRg no HC n. 585.416/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).
8. Se as ações do réu violaram o princípio da dignidade da pessoa humana, ao se valer do seu cargo de técnico de enfermagem, para aplicar medicamentos não prescritos pelo médico, a fim de roubar bens materiais das vítimas, cabível a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

9. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALEMENTE PROVIDOS.